Tribunal: TJSP
Processo: 0063779-17.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063779-17.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO LOPES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063779-17.2016.8.26.0050 -Voto no 36.187.
2
Apelação Criminal no 0063779-17.2016.8.26.0050 – Comarca de São Paulo.
Apelante: Tiago Lopes dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.187.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 20a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, que
o condenou como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal, a três
anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituído a sanção carcerária por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, porque na tarde do dia 31 de julho de 2016,
na Rua Edgard Pinto César, no 400, bairro Sapopemba, nesta cidade,
recebeu e desmontou, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial, a motocicleta “Honda/NX-4 Falcon”, placa “DLI-1401”,
pertencente a Francisco Edvam Pereira Leite, sabendo se tratar de
produto de crime, o réu Tiago Lopes dos Santos apelou em busca da
absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo,
ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, “caput”, do
Código Penal.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
É
inegável
a
procedência
ilícita
da
motocicleta referida na denúncia, produto de roubo que era, como bem
o demonstram a cópia do boletim de ocorrência lavrado na ocasião (fls.
25/26) e o relato de seu legítimo proprietário (fl. 16 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063779-17.2016.8.26.0050 -Voto no 36.187.
3
Igualmente
induvidosa
a
apreensão
da
motocicleta roubada em poder do réu, como se colhe das provas
reunidas, em especial os autos de exibição e apreensão (fls. 12/13) e
as declarações dos policiais civis inquiridos na instrução.
Aliás, tal circunstância não é negada pelo
apelante, que apesar de optar pelo silêncio ao ser preso (fl. 7), em
Juízo disse que “trabalha com moto há treze anos” e admitiu ter sido
surpreendido a retirar peças da motocicleta da vítima, porque dois
indivíduos pediram para consertá-la, negando saber da origem ilícita do
bem (registro digital).
Entretanto, a versão exculpatória se revelou
inverossímil e isolada nos autos, tendo sido desmentida pelo
remanescente da prova.
Com efeito, nos aspectos relevantes, os policiais
civis disseram terem sido informados do roubo da motocicleta, ocorrido
há poucas horas, pela vítima Francisco, que relatou ter acionado o
sistema de rastreamento e localizado a motocicleta no bairro Parque
Santa Madalena. Foram até o local e se depararam com cinco
indivíduos reunidos próximo à motocicleta que a vítima reconheceu
como sua e, ao se aproximarem, quatro deles fugiram, tendo sido
abordado o apelante, que estava com as mãos sujas de graxa,
desmontando-a. Segundo ainda narraram, a vítima reconheceu os
indivíduos que fugiram como autores do roubo de sua motocicleta e o
apelante afirmou que eles pediram que consertasse o carburador, mas
não soube explicar porque ela estava quase totalmente desmontada,
com “as laterais e a carenagem desmontadas, o tanque de combustíveis já
desmontado no chão, além de estar desmanchada a ignição da moto” e “sem
o banco” (fls. 3, 5 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063779-17.2016.8.26.0050 -Voto no 36.187.
4
Como se vê, não restou dúvida quanto ao delito
atribuído ao apelante, que em momento algum fez prova cabal de suas
alegações. A teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo
Penal, cabia a ele demonstrar ter agido de boa-fé ao aceitar consertar a
motocicleta, na forma como declarou, ônus do qual não se
desincumbiu. Aliás, nem poderia mesmo comprovar sua boa-fé, pois na
verdade ela nunca existiu, posto ter sido surpreendido logo após o
roubo do veículo, na companhia dos autores do roubo não a consertar
uma peça, como afirmou, mas efetivamente desmontando a motocicleta
subtraída, cujos principais componentes já estavam na calçada, o que
inegavelmente desmente a alegação de inocência.
Os indícios reunidos comprometeram o réu de
forma segura, revelando que de fato, no exercício de atividade
comercial que desenvolvia, recebeu e desmontava a motocicleta
roubada, ciente de sua origem criminosa. Oportuno ponderar que a
jurisprudência sobre o assunto destaca que “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Impossível,
nesse
contexto,
a
almejada
absolvição do réu ou mesmo a desclassificação, com a qual acenou a
defesa em seu recurso, para a receptação culposa ou para o crime
previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque demonstrado
nos autos pelos elementos de convicção colhidos que, no exercício de
atividade comercial, o réu recebeu e desmontava a motocicleta
roubada.
Justa, pois, a condenação tal como posta, que
deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063779-17.2016.8.26.0050 -Voto no 36.187.
5
Quanto à dosimetria, a base foi fixada no menor
patamar, razão pela qual não há espaço para que a atenuante da
menoridade relativa do réu, que agora se reconhece em seu favor,
exerça influência no cálculo, pois impossível fixá-la aquém do menor
limite, aplicando-se ao caso a Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Fixado o regime prisional aberto e substituída a
pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por
dez dias-multa, nada mais pode o réu pretender.
Diante disso, nada havendo que alterar na douta
decisão atacada, o desprovimento do apelo se impõe.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -